Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018520-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NOELMO LUCAS DE CARVALHO - CPF: 693.360.831-04 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ANTONIO JESUS PINHEIRO SILVA - CPF: 638.862.949-00 (APELANTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. POSSE INJUSTA NO PLANO PETITÓRIO. CADEIA DOMINIAL INEFICAZ. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que, em Ação Reivindicatória, julgou procedente o pedido para reconhecer o domínio do Autor sobre imóvel urbano devidamente registrado, determinando a imissão na posse e a desocupação pelo réu, que alegava posse fundada em cadeia dominial pretérita e usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença possessória anterior impede o ajuizamento e julgamento da ação reivindicatória; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo réu pode ser considerada justa no plano petitório; (iii) determinar se a cadeia dominial invocada pelo réu é apta a afastar o direito de propriedade do Autor; (iv) verificar se estão demonstrados os requisitos para o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Reivindicatória funda-se no direito de propriedade e não se confunde com ações possessórias, inexistindo identidade de causa de pedir, razão pela qual a coisa julgada possessória não impede a pretensão petitória.

4. O conceito de posse injusta difere entre os planos possessório e petitório, sendo injusta, na reivindicatória, a posse desprovida de título jurídico oponível ao proprietário registral.

5. A proteção possessória anteriormente conferida ao Réu não lhe atribui direito de propriedade tampouco título hábil para resistir à pretensão reivindicatória.

6. O Autor comprova a titularidade do domínio mediante Escritura Pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

7. A cadeia dominial invocada pelo Réu é ineficaz, pois se origina de compromisso de compra e venda posteriormente cancelado, impedindo a transferência válida da propriedade, à luz do princípio
nemo plus iuris
.

8. A divergência entre matrículas e circunscrições cartorárias fragiliza ainda mais a pretensão dominial do Réu.

9. A exceção de usucapião não se configura, pois ausentes os requisitos de posse mansa, pacífica e contínua, afastados pela ocupação precária e pela controvérsia judicial sobre o imóvel.

10. A comprovação do pagamento do preço é irrelevante para o reconhecimento da propriedade quando há registro válido do título translativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada formada em ação possessória não impede o ajuizamento de ação reivindicatória fundada no direito de propriedade. 2. A posse pode ser justa no plano possessório e injusta no plano petitório quando ausente título oponível ao proprietário registral. 3. O registro imobiliário válido constitui prova suficiente da propriedade para fins de procedência da ação reivindicatória. 4. Cadeia dominial fundada em negócio jurídico cancelado não produz efeitos para transferência da propriedade. 5. A existência de litígio e ocupação precária afasta os requisitos da usucapião.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.200, 1.227, 1.228 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.060.259/MG; TJ-MG, AC no 0029565-24.2017.8.13.0180; TJ-PR, AC no 0003118-62.2019.8.16.0174.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Jesus Pinheiro Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
Noelmo Lucas de Carvalho
.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu o domínio do Autor sobre o imóvel e determinou sua imissão na posse do lote no 09, da quadra 14, do loteamento Parque Residencial Universitário, nesta Capital.

Determinou, ainda, que o Requerido desocupe o imóvel e o entregue ao Autor livre e desembaraçado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da sentença.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o Julgador
a quo
laborou em erro na valoração das provas quando reconheceu apenas o título do Apelado e desconsiderou a cadeia dominial apresentada, desde o ano de 1981.

Sustenta ter sido dispensado tratamento desigual às partes quanto à prova do pagamento, já que do Apelante se exigiu comprovação que não foi exigida do Apelado, o qual confessou não ter pago pelo imóvel.

Afirma que sua posse é justa, fundada em título e causa jurídica legítima, fato que afasta a caracterização de posse injusta exigida na ação reivindicatória.

Acrescenta que a exceção de usucapião foi indevidamente rejeitada em razão de interpretação equivocada dos marcos temporais da posse, que, segundo alega, é contínua desde o ano de 1991.

Aponta violação à coisa julgada, pois decisões anteriores já reconheceram sua posse sobre o imóvel.

Insiste que o conjunto probatório demonstra posse prolongada, mansa, pacífica e edificação de benfeitorias ignoradas na sentença.

Com esses argumentos, pugna pela reforma do ato sentencial.

Contrarrazões no ID. 351561978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Noelmo Lucas de Carvalho
ajuizou Ação Reivindicatória em face de
Antônio Jesus Pinheiro Silva
.

Na petição inicial, o Autor afirmou ter adquirido, em fevereiro/2015, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, o lote no 9 da quadra 14 do loteamento Parque Residencial Universitário, situado na Comarca de Cuiabá/MT, mediante negócio celebrado com a empresa
Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda
.

Sustentou que a aquisição se deu de forma regular, com o imóvel livre de ônus, e a compra devidamente registrada na matrícula no 118.302 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Relatou que, não obstante a regularidade do título aquisitivo, em outubro/2015 foi surpreendido pela atuação do Requerido, o qual passou a alegar ser possuidor legítimo do lote, fundamentando sua pretensão em contrato pretérito firmado com o Sr. Colemar, a quem apontou como antigo proprietário do bem, em negócio que remonta ao ano de 1981.

Assegurou que este lote já foi objeto de demanda possessória anterior - Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Requerido em face do Autor, no 1036395-72.2017.8.11.0041- na qual o Juízo competente reconheceu a posse em favor do Requerido (Antônio), circunstância que culminou na sua manutenção na posse do imóvel.

Apesar desse desfecho possessório, o Autor afirmou ser o legítimo proprietário do bem amparado em título validamente registrado, razão pela qual sustenta que a posse exercida pelo Requerido não é justa.

Ressaltou que o alegado negócio jurídico anterior envolvendo o Sr. Colemar não se aperfeiçoou validamente em virtude de inadimplemento que impediu a transferência regular da propriedade.

Acrescentou que o Requerido ajuizou Ação de Usucapião referente a lote diverso (lote no 8), no qual efetivamente reside, circunstância que fragiliza a alegação de posse qualificada sobre o lote no 9, objeto desta demanda, e reforça a tese de ocupação indevida.

Com esses argumentos, requereu seja reconhecida a ilegitimidade da posse exercida pelo Requerido, com a consequente procedência do pedido reivindicatório em seu favor, condenando o Requerido à desocupação definitiva do imóvel, bem como à integral restituição da posse ao Autor.

Na contestação, o Requerido sustentou a improcedência do pedido formulado na Ação Reivindicatória, ao argumento de que o Autor não preenche os requisitos legais, especialmente por não comprovar o domínio do imóvel, uma vez que seu título é posterior à cadeia dominial do Requerido, que remonta a 1981.

Defendeu que exerce posse mansa, contínua e de longa data, ao menos desde 1992, fundada em negócio jurídico legítimo, o que afasta a alegação de posse injusta, inclusive já reconhecida judicialmente em ação possessória anterior e com trânsito em julgado.

Alegou a inadequação da via eleita, e afirmou que eventual pretensão do Autor deve ser direcionada contra a empresa vendedora, por meio de ação própria.

Por fim, invocou a aquisição da propriedade pela usucapião, diante da posse prolongada, contínua e com
animus domini
por mais de quatro décadas, bem como sustentou a inexistência de título válido em favor do Autor.

Réplica no ID. 351561904.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos, reconheceu o domínio do Autor sobre o imóvel e determinou sua imissão na posse do lote no 09, da quadra 14, do loteamento Parque Residencial Universitário, nesta Capital.

Determinou, ainda, que o Requerido promova a desocupação do imóvel e o entregue ao Autor livre e desembaraçado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da sentença.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
Antônio Jesus Pinheiro Silva
interpôs este Recurso.

Em suas razões, o Apelante alega ter havido erro na valoração da prova ao reconhecer apenas o título do Apelado e desconsiderar a cadeia dominial por ele apresentada, devidamente comprovada desde o ano de 1981.

Sustenta ter havido tratamento desigual quanto à prova do pagamento, já que do Apelante se exigiu comprovação que não foi exigida do Apelado, o qual confessou não ter pago pelo imóvel.

Afirma que sua posse é justa, fundada em título e causa jurídica legítima, fato que afasta a caracterização de posse injusta exigida na Ação Reivindicatória.

Acrescenta que a exceção de usucapião foi indevidamente rejeitada em razão de interpretação equivocada dos marcos temporais da posse, que, segundo alega, é contínua desde o ano de 1991.

Aponta violação à coisa julgada, pois decisões anteriores já reconheceram sua posse sobre o imóvel.

Insiste que o conjunto probatório demonstra posse prolongada, mansa, pacífica e com realização de benfeitorias ignoradas na sentença.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Pois bem.

Sobre a questão debatida, cumpre assentar que a Ação Reivindicatória está inserida no campo do Direito das Coisas, por meio da qual o proprietário não possuidor busca reaver a posse de bem que se encontra injustamente nas mãos de terceiro.

Trata-se, pois, de ação fundada no direito de propriedade, e não na posse, na qual o titular do domínio pretende retomar o bem de quem o detém sem justo título ou fundamento jurídico válido.

Importante consignar que a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório têm como objeto a tutela da posse em si mesma, independentemente da existência de título dominial.

A Ação Reivindicatória, ao contrário, tem por fundamento o domínio, e não a posse, razão pela qual os efeitos de eventual ação possessória anterior não se confundem nem interferem no deslinde da demanda.

Consoante dicção do art. 1.228 do Código Civil, ao proprietário é assegurado o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Para que o pedido formulado na ação seja julgado procedente, incumbe ao Autor comprovar três requisitos cumulativos: a titularidade do domínio sobre o bem, a posse injusta exercida pelo réu e a individualização do imóvel objeto da demanda.

Nesse ponto, é necessário esclarecer que as ações possessórias (reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório) têm como objeto exclusivo a tutela da posse em si mesma, com fundamento no fato possessório, independentemente de quem seja o titular do domínio. O juízo possessório não examina, não declara e não constitui propriedade. Sua cognição se limita a verificar quem exercia a posse, se houve esbulho, turbação ou ameaça, e a quem deve ser restituída ou mantido na situação fática.

A Ação Reivindicatória, diversamente, funda-se em causa de pedir autônoma, lastreada no direito de propriedade. Nessa espécie de demanda, não se indaga acerca de quem exercia a posse do bem, mas, sim, a quem pertence a titularidade dominial, à luz do registro imobiliário e das disposições do ordenamento jurídico.

Não há, portanto, identidade de causa de pedir entre as duas demandas, razão pela qual a coisa julgada formada na ação possessória não alcança o objeto da ação reivindicatória.

Superada a controvérsia relativa à coisa julgada, imperioso

examinar se a tutela possessória anteriormente deferida ao Apelante é apta a elidir o requisito da posse injusta, elemento indispensável à procedência da ação reivindicatória.

Desde logo, a resposta se revela negativa, porquanto tal conclusão decorre da nítida distinção conceitual entre os planos possessório e petitório, os quais, embora conexos, não se confundem nem se sobrepõem em seus pressupostos e efeitos jurídicos.

Com efeito, no plano possessório, a posse injusta é aquela adquirida com violência, clandestinidade ou precariedade, na forma do art. 1.200 do Código Civil. Trata-se de conceito voltado à proteção da situação fática da posse, que leva em conta a forma de sua aquisição.
Verbis:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Já no plano petitório, próprio da Ação Reivindicatória, a posse injusta tem sentido diverso e mais amplo: significa posse exercida sem título jurídico oponível ao proprietário. Em outras palavras, o possuidor não detém direito real ou pessoal capaz de afastar legitimamente a pretensão dominial do titular do registro. Não importa, aqui, a forma de aquisição da posse; importa saber se o possuidor tem título suficiente para opor ao proprietário registral.

Daí decorre uma consequência fundamental: uma posse pode ser justa no plano possessório (adquirida sem vícios de violência, clandestinidade ou precariedade) e, ao mesmo tempo, injusta no plano petitório, por falta de título oponível ao dono. Os dois conceitos não se comunicam, nem se excluem mutuamente.

No caso concreto, o Apelante foi protegido possessoriamente com base no fato da posse que exercia. Essa proteção, contudo, não lhe conferiu título de propriedade, não sanou a ineficácia jurídica da cadeia dominial que invoca e não criou direito real oponível ao proprietário registral.

Após o trânsito em julgado da sentença possessória, a posse do Apelante tornou-se, em relação ao proprietário registral, uma posse tolerada, mas não invencível. O proprietário, titular de domínio regularmente registrado, conservou intacta sua pretensão reivindicatória, que encontra fundamento autônomo no art. 1.228 do Código Civil e prescreve apenas nas hipóteses de usucapião:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1
o
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2
o
São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3
o
O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4
o
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5
o
No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Em outras palavras, a sentença possessória manteve o Apelante na posse do imóvel naquele momento processual específico, mas não o municiou de título hábil a resistir à reivindicatória.

Assim, a posse que ele exerce, embora fática e temporariamente protegida, é injusta no plano petitório, porque não se ampara em direito real oponível ao Apelado.

Nesse aspecto, da análise da Escritura Pública de Compra e Venda encartada no ID. 351561397, verifica-se que o Apelado, em 12/02/2015, adquiriu da empresa Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda. o lote no 9 da quadra 14 do loteamento denominado Parque Residencial Universitário, negócio regularmente instrumentalizado, com o correspondente recolhimento do ITBI (Id. 351561397- Pág. 9) e com a averbação da alienação na matrícula no 118.302 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, efetivada em 11/03/2015, consoante certidão ID. 351561397- Pág. 10.

Dessa forma, a propriedade do Apelado sobre o imóvel se encontra comprovada por título registral lavrado em plena conformidade com o princípio da publicidade registral e com o disposto nos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, segundo os quais a transferência da propriedade somente se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Por outro lado, a documentação na qual o Apelante busca ancorar sua pretensão não tem o condão de desconstituir a prova trazida pelo Apelado.

Com efeito, a tese recursal se estrutura da seguinte forma: no ano de 1981, a empresa Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda. vendeu o lote no 9 da quadra 14, matrícula no 11.752 do CRI do 2o Ofício de Cuiabá, a um terceiro denominado Colemar Inácio da Rocha; em 1992, o Apelante passou a ocupar o lote no 8 e se apossou também do lote no 9, erguendo muros; em 2012, Colemar vendeu o lote no 9 a Fernando, o qual, naquele mesmo ano, o revendeu ao Apelante.

Ocorre que essa cadeia dominial, sustentada exclusivamente em contratos de compra e venda entre particulares, foi inteiramente esvaziada diante da certidão encartada no ID. 351561897, emitida pelo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá, na qual consta que, a pedido da própria empresa Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda., foi cancelado o compromisso firmado em 19/03/1981 com Colemar Inácio da Rocha referente ao lote no 9 da quadra 14, conforme protocolo n. 158.020, averbado em 29/04/2014 na matrícula no 11.752 do CRI do 2o Ofício.

Dessume-se, assim, que o negócio alegado como originário não se aperfeiçoou validamente, de modo que o Sr. Colemar não adquiriu validamente a propriedade do bem, razão pela qual não lhe era lícito transmiti-lo a terceiros, por força do princípio
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet,
o qual estabelece que ninguém pode transferir a outrem mais direito do que possui.

Em outras palavras, toda a cadeia dominial apresentada pelo Apelante nasceu de um compromisso formalmente cancelado, o que lhe retira qualquer eficácia como justo título.

Ademais, nota-se que o imóvel pertence à circunscrição do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, onde se encontra devidamente matriculado sob o no 118.302 em nome do Apelado, ao passo que os documentos apresentados pelo Apelante remetem à matrícula no 11.752 do 2o Ofício, ou seja, trata-se de Cartório distinto.

No que concerne à tese de que decisões anteriores já reconheceram a posse do Apelante sobre o imóvel, é certo que tal argumento não aproveita à sua pretensão.

A sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse assegurou ao Apelante, exclusivamente, a tutela possessória, mantendo-o na posse do bem. Posse, contudo, não se confunde com propriedade. São institutos distintos, com fundamentos, requisitos e efeitos próprios, de modo que o pronunciamento judicial que reconhece a posse não tem o condão de afastar a pretensão reivindicatória fundada no domínio regularmente registrado.

Nesse contexto, importante registrar que o objeto desta ação é, precisamente, reaver a propriedade de imóvel que, como amplamente demonstrado, comprovadamente pertence ao Apelado.

Quanto à exceção de usucapião suscitada, não comporta acolhida. Para que se configure a usucapião, é indispensável a presença de posse com
animus domini
, contínua, mansa e pacífica, pelo lapso temporal previsto em lei.

No entanto, além de o próprio Apelante reconhecer que se apossou precariamente do lote no 9 e promoveu a edificação de muro enquanto ocupava o lote no 8, a existência de controvérsia judicial sobre o imóvel, de longa data conhecida pelas partes, afasta a qualificação da posse como mansa e pacífica, elemento indispensável para configuração do instituto.

Além disso, o fato de o Apelante ter ajuizado Ação de Usucapião em relação ao lote no 8, imóvel em que efetivamente reside, enfraquece, de forma significativa, a alegação de posse qualificada sobre o lote no 9, objeto desta demanda.

No tocante à alegação de tratamento desigual quanto à exigência de prova do pagamento, não assiste razão ao Apelante porque, repito, na ação reivindicatória, a demonstração do domínio se dá mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, sendo irrelevante, para fins de reconhecimento da propriedade, a comprovação do adimplemento integral do negócio jurídico, sobretudo quando inexistente impugnação válida ao registro.

Assim, não há falar em violação ao princípio da isonomia probatória.

Nessa linha de entendimento, a sentença de procedência está em plena consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, com a legislação civil aplicável e com os requisitos da Ação Reivindicatória; logo, não comportando reparos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA - PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA - CONSTATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. O direito de propriedade não se perde pelo não uso, por isso as ações petitórias não são alcançadas pela prescrição. A ação reivindicatória é embasada no art. 1 .228 do CC, que preceitua que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". Conforme entendimento do e. STJ, para a procedência da ação reivindicatória, são exigidos os seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e, c) que esteja injustamente em poder do réu (STJ, REsp n. 1 .060.259/MG). Comprovada a titularidade do domínio do bem devidamente individualizado e a posse injusta de outrem, a procedência da pretensão reivindicatória deve ser mantida. Prescrição rejeitada e recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 00295652420178130180 Congonhas, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/09/2022, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2022).

DIREITO REAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA PELOS RÉUS. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO COMPROVADA. MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE DEMONSTRA A PROPRIEDADE DOS AUTORES E DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL VINDICADO. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. REQUISITOS DA TUTELA PETITÓRIA EVIDENCIADOS NO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art . 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060 .259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017). (TJ-PR 00031186220198160174 União da Vitória, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 05/06/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2023).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026